Tribunal: TJDFT
Processo: 0028644-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028644-68.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS, ÁUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, EMILTON MENDES BRANDAO, MANDALA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP, ERMITON MARTINS FERREIRA, ESTEFANY ALVES FERREIRA, ANGLOS CONTRUÇÕES LTDA, THIAGO PEREIRA DE SOUSA, JUSSARA PEREIRA DE SOUSA, JOSE RAIMUNDO VIEIRA DE SOUSA, GDL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, LUCIANA DAMASCENO DA SILVA, LUIZ GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, URBANIX CONSTRUTORA EIRELI, LARA APARECIDA NASCIMENTO CARVALHO DANTAS, LG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, JOYCE QUEIROZ ARAUJO, JULIO FERREIRA DA SILVA, MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO, ICIL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CÁSSIA HELENA DA SILVA, JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, MARIA FRANCISCA FRAGOSO CARNEIRO, LUCIANO DE PAULA RODRIGUES, AOP BRASIL CONSTRUTORA LTDA, OZIEL PINTO GONÇALVES, ANA PAULA NUNES PIRES GONÇALVES, LUIZ GONÇALVES DA SILVA, LEANDRO DAMASCENO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITOÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MPDFT. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL DO POLO ATIVO (LITISCONSORTE) NA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DO ENTE DISTRITAL, SEM IMPUGNAR A SENTENÇA QUANTO À SUA EXCLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LETIGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. CONVERSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ANULAR CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ENQUADRAMENTO DAS CONTUDAS NA LEI N. 12.846/13, E NÃO NA LEI N. 7.374/95. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O MPDFT ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra vários réus. Em sentença, o Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação a diversos réus e improcedente o pedido, por ausência de dolo específico, quanto à conduta classificada no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, quanto aos demais. Também, determinou a exclusão do Distrito Federal do polo ativo (litisconsorte), em razão de sua ilegitimidade processual superveniente, diante da revogação do § 3o do art. 17 da Lei n. 8.429/1992 pela Lei n. 14.230/2021. 2. Apenas o Distrito Federal recorre, sob a alegação de que o pronunciamento judicial não atendeu ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC, e pleiteia o provimento cassar a sentença por fundamentação deficiente. No mérito, busca a conversão em ação civil pública para anular contrato que realizou, via Administração Regional do Varjão, em 2012, com determinada pessoa jurídica, além da pretensão indenizatória. 3. A despeito de o Distrito Federal não impugnar o capítulo da sentença que o excluiu da lide, registra-se ser matéria de ordem pública, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7042, declarou a “inconstitucionalidade, sem redução de texto, do caput do art. 17 da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, e, por arrastamento, dos §§ 6o-A e 10-C do referido artigo, de modo a se restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa”. Consequentemente, de ofício, há de ser reconhecida legitimidade ativa do Distrito Federal e, nessa medida, deve ser reformada a sentença no ponto em que determinou sua exclusão do polo ativo. 4. Não há falar em fundamentação deficiente se a sentença, de forma objetiva, declinou os motivos de forma concisa e precisa acerca da situação apresentada aos autos, concluindo por afastar a possibilidade de conversão da ação por ato de improbidade em ação civil pública de anulação de contrato e de indenização ao erário. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada. 5. No mérito, objetiva o Distrito Federal a conversão em ação civil pública para anular contrato que realizou, via Administração Regional do Varjão, em 2012, com determinada pessoa jurídica, além da pretensão indenizatória. 6. Ocorre que a sentença julgou extinta a ação por ato de improbidade administrativa, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva em relação aos sócios e inadequação da via eleita em relação às pessoas jurídicas rés. Quanto aos demais réus (pessoas físicas), julgou improcedente o pedido “por ausência de dolo específico, quanto à conduta classificada no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92”. E, referenciando julgamento da APR n. 2013.01.1.177997-7, em que há replicação dos réus, assentou que “tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão afastaram a ocorrência de ajuste entre os partícipes da licitação”. 7. O cenário apresentado revela a indevida necessidade, para realizar a conversão, de alteração do pedido e da causa de pedir, em razão da exposta deficiência da petição inicial, pela sentença, pois, como enunciado pelo Juízo de origem, “a mera menção das empresas que participaram da licitação, e de seus sócios, sem a devida indicação da conduta de cada uma que gerou o prejuízo ao erário ou que indique o dolo das condutas, não é passível de lastrear a imputação de ato ímprobo, nem de possibilitar a continuidade dos autos”. Mais, as condutas atribuídas às pessoas jurídicas deveriam ser enquadradas na Lei n. 12.846/2013, e não na Lei de Ação Civil Pública (n. 7.374/95), conforme sentença. 8. A conclusão é que agiu acertadamente o Juízo de origem, “porque a penalidade para a propositura de ação de improbidade desprovida de motivação e base jurídica é a sua extinção, cabendo ao autor o ônus de retomada pela via adequada, se assim entender e for viável no tempo (prescrição)” (in Comentários à nova lei de improbidade administrativa / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 6a ed. São Paulo: Thomson Reuteus Brasil, 2023, p. 389). 9. Corrobora a conclusão acima o fato de o MPDFT, titular da ação por ato de improbidade administrativa, não ter recorrido da sentença. 10. De ofício, reconhecida a legitimidade ativa superveniente do Distrito Federal. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 17, § 16, da Lei no 14.230/21, asseverando que a “conversão” da ação de improbidade em anulatória não implica alteração da causa de pedir e pedidos. Aduz que a própria petição inicial trouxe pedido explícito de anulação dos contratos administrativos e o reconhecimento da ausência de direito à indenização por parte da empresa contratada quanto ao objeto por ela executado, com a condenação da última e dos seus sócios à devolução dos valores recebidos por conta dos ajustes. Defende que a descaracterização dos atos de improbidade por ausência de dolo específico não convalida as irregularidades apontadas no processo administrativo pelo MPDFT e pela própria Controladoria do Distrito Federal. Acresenta que os documentos do processo administrativo acostados aos autos pelo Distrito Federal, e que justificaram a sua adesão ao polo ativo da demanda, revelam a existência de inúmeras irregularidades no processo administrativo de contratação, o que enseja a anulação do respectivo contrato, independentemente da imputação de responsabilidade pessoal pelos atos de improbidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta contrariedade ao artigo 17, § 16, da Lei no 14.230/21, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a ação por ato de improbidade administrativa foi ajuizada em agosto/2016, ou seja, muito antes da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.230/2021, de modo que, a toda evidência, não se vislumbrava a pretendida conversão.” (ID 57335355 - Pág. 10). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030